Tribunal: TJPA
Processo: 0816667-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816667-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINELSON FARIAS GAMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816667-27.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

EMBARGANTE: EDINELSON FARIAS GAMA.

ADVOGADO: GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119.845.

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE - OAB/PA 23.524-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que versou sobre ação de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária. O acórdão embargado manteve decisão monocrática que considerou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da comprovação de recebimento, e afastou a alegação de abusividade da taxa de juros contratada pelo simples fato de superar a taxa média de mercado. O embargante alega omissão, sustentando que a decisão não analisou corretamente os dispositivos legais quanto à não constituição em mora, pleiteando o recebimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente os fundamentos relativos à constituição em mora do devedor e à abusividade da taxa de juros contratada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade de esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis apenas na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois toda a matéria posta em discussão foi devidamente analisada na decisão monocrática mantida pelo agravo interno, especialmente quanto: (i) à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para constituição em mora; e (ii) à inexistência de abusividade da taxa de juros pelo simples fato de superar a taxa média de mercado.

5. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir a matéria sob a roupagem de omissão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes postas em debate, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/4/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816667-27.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

EMBARGANTE:
EDINELSON FARIAS GAMA.

ADVOGADO:
GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119.845.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
SERGIO SCHULZE - OAB/PA 23.524-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
EDINELSON FARIAS GAMA
impugnando a decisão monocrática proferida por este Relator
Id. 27320726 pag. 1/7
,
a qual

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento
,
mantendo integralmente seus termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer o total acolhimento do presente recurso, sanando o vício apontado.

Sem
contrarrazões aos embargos
conforme certidão da UPJ de
Id. 28321715.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que versou sobre ação de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária. O acórdão embargado manteve decisão monocrática que considerou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da comprovação de recebimento, e afastou a alegação de abusividade da taxa de juros contratada pelo simples fato de superar a taxa média de mercado. O embargante alega omissão, sustentando que a decisão não analisou corretamente os dispositivos legais quanto à não constituição em mora, pleiteando o recebimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente os fundamentos relativos à constituição em mora do devedor e à abusividade da taxa de juros contratada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade de esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis apenas na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois toda a matéria posta em discussão foi devidamente analisada na decisão monocrática mantida pelo agravo interno, especialmente quanto: (i) à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para constituição em mora; e (ii) à inexistência de abusividade da taxa de juros pelo simples fato de superar a taxa média de mercado.

5. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir a matéria sob a roupagem de omissão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes postas em debate, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/4/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/8/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, a embargante alega que a decisão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso,

diante da incontestável não constituição em mora do embargante, pleiteia o embargante o recebimento e procedência deste recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, que tem por finalidade obter a prestação judicial do reconhecimento direito do Embargante.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que;

“(...)

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA PELA MERA SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Id. 23058435 pag. 1/5, em que a agravante alega que suas razões recursais não foram corretamente analisadas, sustentando a necessidade de notificação válida para a instrução da ação de busca e apreensão, bem como a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária; e (ii) se a taxa de juros aplicada no contrato pode ser considerada abusiva por superar a taxa média informada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025)..

4. O simples fato de a taxa de juros contratada estar acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser observados outros fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de risco de crédito do contratante, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo análise de outros fatores como custo de captação, spread da operação e risco de crédito do contratante."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 23058435 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que as alegações do recurso não foram analisadas corretamente, visto que para a instrução da ação de busca e apreensão, é necessário a notificação valida, sustenta ainda abusiva a taxa de juros aplicada no contrato.

No que se refere a validade da notificação extrajudicial, destaco entendimento do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025
.)

No que se refere as taxas de juros aplicadas foi superior à informada pelo Banco Central à época, considerando-se abusivos.

Analisando os autos, e conforme o entendimento do C. STJ, que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...)”.

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação.
O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO do presente recurso de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025